Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO TRATAMENTO. BOMBA DE INSULINA. MINIMED 780G. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI 14.454/22. PRESCRIÇÃO MÉDICA CIRCUNSTANCIADA. NECESSIDADE DO PACIENTE. DIREITO À VIDA.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. O entendimento segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde - ANS é taxativo foi superado pelo advento da Lei 14.454/22, que modificou a Lei 9.656/98, tornando o rol uma referência mínima acerca dos tratamentos a serem fornecidos pelos planos de saúde.
3. Apontado de forma fundamentada pelo médico especialista assistente que a Agravante necessita do tratamento com uso do sistema de infusão de insulina, comercialmente conhecido por minimed 780G, de forma urgente, ao menos em análise sumária, é dever do plano de saúde providenciar o fornecimento ou custeio, já que a doença tem cobertura abrangida pelo contrato.
4. Por sua vez, o periculum in mora está consubstanciado nas possíveis consequências da demora no fornecimento do tratamento, com o consequente agravamento das complicações decorrentes da doença. Em reforço, a urgência no tratamento também é demonstrada pelos diversos registros de atendimento de urgência da Agravante, feitos pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência - SAMU, para controle de quadro glicêmico.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, Agravo Interno prejudicado.